Tribunal: TJBA
Processo: 0020139-66.2007.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itabuna Recurso em Sentido Estrito: 0020139-66.2007.8.05.0113 Recorrente: Ronivaldo Souza Batista Defensor Público: Washington Luiz Pereira de Andrade Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Larissa Avelar e Santos Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTIGOS 121, § 2º, III (EMPREGO DE MEIO INSIDIOSO OU CRUEL – ÁCIDO JOGADO NO ROSTO DA VÍTIMA) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. RECURSO. DESPRONÚNCIA (FRAGILIDADE PROBATÓRIA E/OU RETIRADA DAS QUALIFICADORAS). INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. VÍTIMA SURPREENDIDA COM ÁCIDO, JOGADO EM SEU ROSTO, ENQUANTO ESTAVA SE DIVERTINDO EM UM BARZINHO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RETIRADA DAS QUALIFICADORAS. PRECIPITAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA SUA EXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0020139-66.2007.805.0113 da Vara do Júri da Comarca de Itabuna-BA, tendo como Recorrente Ronivaldo Souza Batista e Recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo improvido, pelas razões expostas: